Tribunal: TJDFT
Processo: 0745067-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prosperando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15).
3. O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
4. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
5. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
6. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização de juros e não comprovada abusividade ou necessidade de redução deles, deve ser mantida a utilização da Tabela Price de amortização.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.